Tribunal: STF
Processo: RE 77732
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA SOBRE REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR, FEITAS NA
VIGENCIA DO DECRETO - LEI N 401/68. INCIDENCIA DO TRIBUTO, AINDA QUE
OS CONTRATOS HAJAM SIDO CELEBRADOS ANTERIORMENTE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO, CONHECIDO E PROVIDO.